Tribunal: TJDFT
Processo: 0743851-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL. ÔNUS DO REEDUCANDO. O pedido de recambiamento do preso dever ser instruído com todas as informações necessárias para a sua análise (artigo 9o, da Res. 404/CNJ), incumbindo ao reeducando comprovar que há vaga no estabelecimento adequado, na localidade pretendida. Precedentes.